Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME , para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712